Tribunal: TJSP
Processo: 1036180-44.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a obscuridades no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a obscuridades no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036180-44.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
FRANCISCA SILVA CALIXTO DE SOUZA ME, é embargado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1036180-44.2019.8.26.0224/50000 Guarulhos Voto no 22686
Fls. 2/5
Voto no 22686
Embargos de Declaração Cível no 1036180-44.2019.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Francisca Silva Calixto de Souza Me
Embargado: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargos de Declaração – Embargante que refere a
obscuridades no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos
autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de
nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão –
Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Francisca Silva Calixto de Souza Me, em face do v. acórdão proferido às
fls.315/320, que deu provimento ao recurso de apelação, e anular a r. sentença
proferida e determinar a produção de prova pericial, nos autos ação de
inexigibilidade de débito cumulada com pleito indenizatório por danos
morais.
Embarga a parte autora alegando, em resumo, que o
aresto é obscuro. Aduz a impossibilidade de produção de prova pericial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1036180-44.2019.8.26.0224/50000 Guarulhos Voto no 22686
Fls. 3/5
porquanto o medidor de energia instalado na unidade consumidora à época
dos fatos foi descartado. Aponta, ainda, que o aresto não especificou o local
onde esta será produzida. Por fim, prequestiona a matéria com o fito de
eventual interposição de recurso junto às instâncias superiores (fls.01/03).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
A embargante refere a supostas obscuridades a eivarem o
julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido
integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da discussão
posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e claramente,
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer contradição.
Note-se, que ao fundamentar a conclusão exarada,
destacamos que, ao que parece, a apontada fraude não guarda relação direta
com o medidor, uma vez que a suposta irregularidade gera registro a menor
do consumo em razão de questões externas, o que torna possível a realização
de perícia indireta.
Demais disso, também destacamos a necessidade de
apuração, por meio de prova técnica, quanto ao valores das eventuais
diferenças aferidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1036180-44.2019.8.26.0224/50000 Guarulhos Voto no 22686
Fls. 4/5
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,
exclusivamente, na insurgência em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível quando
decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de omissão ou
para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice,
consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração
Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca:
Araçatuba; Órgão
julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1036180-44.2019.8.26.0224/50000 Guarulhos Voto no 22686
Fls. 5/5
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora